Tribunal: TJSP
Processo: 1017266-67.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Recurso especial decorrente de apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento parcial

Ementa:
Recurso especial decorrente de apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento parcial dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1017266-67.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes QFAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados BENEDITO DE BARROS, ANTONIO CARLOS
CAPELETTI E OUTROS, BENEDITO NUNES, BENDITO DO CARMO FILHO,
BENEDITO DE TOLEDO, BENEDITO BERNARDINO, BENEDICTO
BRAGANÇA, BENEDICTA MARIA E SILVA GIACOMINI, ARLINDA MARIA
MARTINS ALVES e ANTONIO CARLOS RODRIGUES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Voto readequado parcialmente,
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017266-67.2013.8.26.0053 -Voto no 33.373.
2
Apelação / Remessa Necessária no 1017266-67.2013.8.26.0053
Apelantes: qFAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Juízo Ex
Officio
Apelados: BENEDITO DE BARROS, Antonio Carlos Capeletti e Outros,
BENEDITO NUNES, BENDITO DO CARMO FILHO, BENEDITO DE
TOLEDO,
BENEDITO
BERNARDINO,
BENEDICTO
BRAGANÇA,
BENEDICTA MARIA E SILVA GIACOMINI, ARLINDA MARIA MARTINS
ALVES e ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Comarca: São Paulo
Voto no 33.373.
EMENTA: Recurso especial decorrente de apelação. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais.
Julgamento do mérito do Recurso
Especial 1.492.221/PR (tema 905)
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Contrariedade
a
envolver
o
posicionamento dessa Corte e o
referente ao acórdão proferido por
esta
Câmara
a
propósito
de
atualização monetária. Ajustamento
parcial
dessa
decisão
que
se
impõe, portanto.
Trata-se
de
apelação
interposta
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo
(folhas 115 a 142) à respeitável sentença
(folhas 111 a 113) pela qual, a propósito de
ação condenatória com escopo de pagamento de
abonos salariais aos servidores da CPTM, se
julgara procedente o respectivo pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017266-67.2013.8.26.0053 -Voto no 33.373.
3
Negado provimento ao recurso da
apelante (folhas 164 a 174), houvera oposição de
embargos de declaração pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo (folhas 177 a 181), os quais
rejeitados (folhas 185 a 190).
Sobreviera interposição de recurso
especial (folhas 194 a 209) pela recorrente.
Porém, antes do exame de admissibilidade dessas
irresignações,
verificara-se
deliberação
do
eminente desembargador Presidente da Seção de
Direito Público (folhas 215 a 218) para o
encaminhamento destes autos a esta Câmara a fim
de que apreciado esse acórdão recorrido em
conformidade ao julgamento do recurso especial
1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal
de Justiça.
É o relatório.
Impõe-se
a
readequação
desse
respeitável acórdão da Câmara em relação à
atualização monetária do débito exequendo.
A
propósito,
desse
acórdão
recorrido (folhas 164 a 174) constou, dentre o
mais, o seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017266-67.2013.8.26.0053 -Voto no 33.373.
4
“(...)As diferenças encontradas devem
ser devidamente atualizadas pela Tabela Prática
deste Egrégio Tribunal, mais juros de 0,5% ao mês,
contados da citação, até 29.06.2009 e, partir de
30.06.2009, os juros e correção monetária seguem o
disposto na Lei 11.960/09 (apenas substituindo o
́índice de correção da poupança pelo IPCA, em razão
da proclamação parcial de inconstitucionalidade o
art. 5o da Lei no 11.960/09
ADI 4.357/DF, nos
termos do que decidiu o STJ nos autos do AgRg no
Agravo em Recurso Especial no 441.719-SC, (...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível à tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do recurso especial
1.492.221/PR (tema 905) que, em parte, tem o
seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017266-67.2013.8.26.0053 -Voto no 33.373.
5
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras,
a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário(...).”
Registra-se, ainda, ter o colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento,
em âmbito de repercussão geral, do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado
a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009, no tocante a correção monetária.
Todavia, no que tange aos juros moratórios,
reconheceu-se a aplicação da Lei 11.960/2009.
Portanto, em decorrência do supraexposto, impõe-se o ajustamento do
respeitável acórdão recorrido a fim de que, em
relação a correção monetária, aplique-se a
Tabela Prática deste Tribunal baseada no IPCA-E.
Por outro lado, em relação aos
juros moratórios, registra-se estar o acórdão
recorrido em conformidade à supradita decisão do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017266-67.2013.8.26.0053 -Voto no 33.373.
6
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905. Adequação do
v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.”1
À vista do exposto, altera-se o
respeitável
acórdão
recorrido
para
que
a
atualização monetária do débito exequendo se
verifique mediante a aplicação da Tabela Prática
deste Tribunal, baseada no índice IPCA-E.
1 Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto
original.